Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preceitua o artigo 494 do CPC, o erro material pode ser corrigido de ofício, sem que haja ofensa à coisa julgada, considerando-se erro material aquele flagrante, de fácil constatação ou que demande mero cálculo aritmético.
2. Caracteriza erro material a menção equivocada, na sentença, acerca da data do ajuizamento da ação, porquanto relacionada a dados do processo, sendo passível de correção de ofício pelo magistrado, ainda que transitada em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.